Tribunal: TJDFT
Processo: 0741608-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO DE INDULTO PELA LEI 8072/90. DELITO PRATICADO ANTES DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO ALTERADA.
1. A vedação do indulto para o delito de tráfico de drogas foi estabelecida na Lei 8072/90, uma vez que trata de crime equiparado ao hediondo.
2. Quando o delito foi praticado antes da vigência da Lei 8072/90, deve incidir o princípio da irretroatividade da lei penal, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, se a lei posterior é mais grave.
3. Diante da irretroatividade da lei penal, a comutação de penas, em relação ao crime de tráfico de drogas, é cabível e deve ser apreciada pelo Juízo Executório.
4. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.